Tribunal: TJSP
Processo: 2067272-45.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Recebimento dos embargos de terceiro em ambos os efeitos, a fim de obstar qualquer ato expropriatório a atingir o imóvel objeto da lide. Não preenchimento dos pressupostos do art. 678 do CPC para recebimento dos embargos de terceiro no efeito suspensivo. RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Recebimento dos embargos de terceiro em ambos os efeitos, a fim de obstar qualquer ato expropriatório a atingir o imóvel objeto da lide. Não preenchimento dos pressupostos do art. 678 do CPC para recebimento dos embargos de terceiro no efeito suspensivo. RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal almejada. Julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO.